Tribunal: STF
Processo: ADI 3167
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-18
Data de publicação: 2007-06-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
   792, DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATO NORMATIVO QUE ALTERA PRECEITO DO
   ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTADUAIS. OBSERVÂNCIA DOS
   PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL.
   PROJETO DE LEI VETADO PELO GOVERNADOR. DERRUBADA DE VETO.
   USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
   AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      A Constituição do Brasil, ao conferir aos
   Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno
   [artigo 25, caput], impõe a observância obrigatória de vários
   princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo,
   de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor
   sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do
   Executivo. Precedentes.
2.      O ato impugnado versa sobre matéria
   concernente a servidores públicos estaduais, modifica o Estatuto
   dos Servidores e  fixa prazo máximo para a concessão de adicional
   por tempo de serviço.
3.      A proposição legislativa converteu-se
   em lei não obstante o veto aposto pelo Governador. O acréscimo
   legislativo consubstancia alteração no regime jurídico dos
   servidores estaduais.
4.      Vício formal insanável, eis que
   configurada manifesta usurpação da competência exclusiva do Chefe
   do Poder Executivo [artigo 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da
   Constituição do Brasil]. Precedentes.
5.      Ação direta julgada
   procedente para declarar inconstitucional a Lei Complementar n.
   792, do Estado de São Paulo.